Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença condenatória.
2. Pedido de correção de erro material na ementa do acórdão, que indicava “recurso parcialmente provido”, em desacordo com o resultado efetivamente proclamado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na ementa do acórdão e a necessidade de sua retificação para refletir corretamente o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, conforme previsto no art. 619 do CPP, sendo possível sua correção inclusive de ofício.
4. O voto condutor e as certidões de julgamento registraram que o recurso foi conhecido em parte e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença de origem.
5. A ementa publicada indicou equivocadamente “recurso parcialmente provido”, gerando descompasso com o conteúdo decisório.
6. A correção visa apenas ajustar o texto informativo da ementa ao resultado efetivamente deliberado, sem qualquer alteração no mérito do acórdão.
7. A retificação é necessária para evitar ambiguidades na publicidade do julgado e reflexos indevidos na execução penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos acolhidos para correção de erro material na ementa.